Tribunal: TJDFT
Processo: 0701446-88.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. MULTA GRAVÍSSIMA. PRESSUPOSTO NEGATIVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO NACIONAL NÃO EXPEDIDA. REGULARIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO APURADOR NÃO CONCLUÍDO. AUSÊNCIA DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, foi proferido a decisão: “(...) O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, ausentes os requisitos da tutela vindicada. A quantidade de infrações supostamente cometidas pelo agravante sugere cautela na análise do pedido antecipatório. Isso porque, caso constatada a regularidade dos aparelhos, estará evidenciada o cometimento reiterado de infrações de trânsito e, com isso, a legitimidade dos atos administrativos daí advindos. Em sendo o caso em que a causa de pedir resume-se à verificação periódica (ou não) dos aparelhos medidores de velocidade e não havendo prova incontestável do seu funcionamento irregular, a provisoriedade e a superficialidade da tutela provisória impedem o acolhimento do pedido. Nesse sentido, ante a ausência e probabilidade do direito do agravante, o pedido será rejeitado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO de antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos”
2. Na linha do quanto decidido, observo que não há segurança suficiente para o acolhimento da pretensão da parte agravante. Apenas ao longo da instrução processual é que será possível aferir a regularidade do processo administrativo de trânsito.
3. A inexistência de flagrante ilegalidade por parte da autarquia de trânsito nos procedimentos administrativos mencionados pelo Agravante impede a concessão do pleito recursal, especialmente porque, para além de questão incidental, o provimento do recurso poderia gerar indesejável supressão de instância, já que a conclusão sobre os fatos narrados só poderá ser obtida ao fim do processo de conhecimento.
4. Por essas razões, é o caso de manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.